Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-56.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015169-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (EMBARGANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes em
habeas corpus
. omissão quanto à aplicação temporal da tese firmada no HC 232.627/DF. Contradição sobre competência jurisdicional e preservação de atos processuais. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em adversidade ao acórdão que denegou a ordem no
habeas corpus
n. 1015169-56.2025.8.11.0000, no qual se alegava a subsistência do foro por prerrogativa de função com fundamento na modulação de efeitos da ADI 6.506/MT e na tese firmada no HC 232.627/DF.

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação temporal da tese firmada no HC 232.627/DF, afirmando que esta permitiria a subsistência do foro para crimes praticados no exercício do cargo, mesmo após o afastamento, bem como contradição por reconhecer a nulidade da competência e, ao mesmo tempo, preservar atos processuais com base na modulação da ADI 6.506/MT.

3. Pretende o acolhimento dos embargados, para, após sanadas a omissão e contradição, seja atribuída eficácia infringente ao julgado e reconhecida a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal originária.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese firmada no HC 232.627/DF quanto à retroatividade da prerrogativa de foro; e (ii) definir se há contradição lógica entre a declaração de incompetência superveniente do tribunal e a preservação dos atos processuais praticados anteriormente, com base na modulação de efeitos da ADI 6.506/MT.

III.

Razões de decidir

5.

Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão expressamente afastou a aplicabilidade da tese do HC 232.627/DF, por entender que se trata de hipótese distinta, relativa à prerrogativa prevista na Constituição Federal, enquanto o caso em análise trata de prerrogativa conferida por norma estadual declarada inconstitucional.

6. O reconhecimento da inconstitucionalidade material do foro previsto na Constituição Estadual não implica nulidade dos atos processuais praticados sob a vigência da norma, razão pela qual se mostra coerente a preservação dos atos anteriores à modulação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.506/MT.

7. A alegação de contradição entre a inexistência de competência e a validade dos atos processuais não se sustenta, pois a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte teve por objetivo justamente evitar a invalidação de processos anteriores, o que não representa reconhecimento tácito de competência, mas sim preservação excepcional de atos já praticados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada no HC 232.627/DF não se aplica a prerrogativas de foro previstas exclusivamente em normas estaduais declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A modulação de efeitos
ex nunc
da ADI 6.506/MT tem por escopo preservar a validade dos atos processuais praticados sob a vigência da norma inconstitucional, sem restabelecer competência extinta.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 6.506/MT; STF, HC n. 232.627/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos pelo Dr.
André Luiz Prieto
no
habeas corpus
n. 1015169-56.2025.8.11.0000, impetrado em causa própria, por meio do qual busca suprir, sob sua ótica, vícios que teria identificado no acórdão proferido por este Egrégio Colegiado.

Em síntese, aduz que há omissão no acórdão, mais precisamente no que se refere à omissão em relação a aplicação temporal de tese firmada no HC 232.627/DF julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pois,
“quando o Col. Supremo Tribunal Federal, em 11 de novembro de 2021, julgou procedente a ADI 6.506/MT para declarar a inconstitucionalidade material das expressões que conferiam foro especial a certas autoridades estaduais, incluindo membros da Defensoria Pública, aquela Corte Suprema fez escolha consciente e deliberada de modular os efeitos da decisão para “ex nunc”, determinando expressamente que a inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 3 de fevereiro de 2022.”
(Id. 310658884, p. 3).

Por outra vertente, entende que o julgado deste colegiado seria contraditório, sintetizando que
“a tentativa do acórdão de distinguir entre atos processuais preservados e competência inexistente revela incompreensão fundamental sobre a natureza da jurisdição. A competência é pressuposto de validade de todos os atos processuais. Se este Sodalício nunca teve competência, como sugere a conclusão do acórdão, então todos os atos por ele praticados seriam absolutamente nulos, insanáveis e imprestáveis para qualquer efeito. Não haveria o que preservar pela modulação. Mas se a modulação preservou os atos - e o próprio acórdão reconhece que preservou - então necessariamente está reconhecendo que a competência existiu validamente durante aquele período.”
(Id. 310658884, p. 7).

Assim, segundo o impetrante, o julgado deste colegiado, “torna o raciocínio judicial arbitrário e desprovido de racionalidade” (Id. 310658884, p. 8).

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração atribuindo lhe efeitos infringentes, para, após sanada a omissão e contradição apontadas, seja concedida a ordem do habeas corpus, a fim de declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a referida ação penal.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
rejeição
dos aclaratórios, ressaltando a inexistência dos vícios suscitados, de modo que
“se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e as teses não foram abordadas com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.”
(Id. 316382360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por André Luiz Prieto, nos autos do habeas corpus n. 1015169-56.2025.8.11.0000, em que figura como autoridade apontada coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, buscando sanar omissões e contradições que, sob sua ótica, teriam maculado o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, o qual denegou a ordem.

A propósito, transcrevo o aresto:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL SOBRE FORO POR PRERROGATIVA. AÇÃO PENAL POR PECULATO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO HC 232.627/DF NO ÂMBITO DA SUPREMA CORTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE SUBSISTÊNCIA DO FORO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por ex-Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, em causa própria, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que conduz a ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042. O impetrante alega que, embora tenha sido demitido do cargo em 2014, os fatos narrados na ação penal ocorreram durante o exercício da função, razão pela qual deveria ser mantido o foro por prerrogativa. Sustenta que a modulação de efeitos da ADI 6.506/MT, julgada em 2021 pelo STF, conferiu efeitos ex nunc, e que a tese fixada no HC 232.627/DF (2025), pela Suprema Corte, sobre subsistência do foro para crimes cometidos durante o exercício funcional, deve ser aplicada ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante faz jus à prerrogativa de foro, diante: (i) da modulação de efeitos ex nunc na ADI 6.506/MT, embora tenha declarado inconstitucional a concessão de foro por norma estadual; e (ii) da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro para crimes praticados no cargo e em razão das funções mesmo após o afastamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O foro por prerrogativa de função conferido a membros da Defensoria Pública Estadual, por força do artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi declarado materialmente inconstitucional pelo STF na ADI 6.506/MT. 5. A modulação dos efeitos ex nunc teve por escopo preservar a validade dos atos processuais praticados sob a égide da norma. 6. A tese firmada a partir do julgamento do HC 232.627/DF, que reconhece a manutenção do foro por prerrogativa para crimes praticados no exercício e em razão das funções, refere-se a prerrogativas previstas na Constituição Federal, não sendo aplicável a casos fundados em normas estaduais inconstitucionais. 7. O declínio de competência ao Juízo de primeira instância ocorreu após o desligamento do impetrante do cargo público e seguiu o entendimento vigente à época, estando em consonância com os limites fixados na modulação da ADI 6.506/MT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos ex nunc da ADI 6.506/MT não restabelece foro por prerrogativa de função previsto em norma estadual considerada materialmente inconstitucional. 2. A tese fixada no HC 232.627/DF sobre subsistência do foro não se aplica a ex-autoridades estaduais cuja prerrogativa de foro foi declarada inconstitucional.”
(HC n. 1015169-56.2025, minha relatoria, julgado em 20.8.2025).

Em contrapartida, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao deixar de analisar a aplicação temporal da tese firmada no habeas corpus n. 232.627/DF, segundo a qual “a prerrogativa de foro subsiste para crimes praticados no cargo e em razão das funções, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam instaurados após o afastamento”. Alega, ainda,
contradição
ao afirmar que este Tribunal não teria competência para o feito e, ao mesmo tempo, reconhecer a preservação dos atos processuais pretéritos em virtude da modulação de efeitos
ex nunc
fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.506/MT, o que, sob seu ponto de vista, implicaria admitir que tal competência teria existido validamente durante o período de vigência da norma estadual

Contudo, razão não lhe assiste.

Percebe-se da leitura do aresto supratranscrito que este colegiado enfrentou de forma expressa a questão relativa à modulação dos efeitos da ADI 6.506/MT, destacando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade material da norma estadual que concedia foro por prerrogativa a membros da Defensoria Pública, teve por escopo apenas resguardar os atos processuais praticados sob a égide da norma revogada, não possuindo alcance retroativo ou efeito restaurador de competência. Ficou assentado, entretanto, que a tese do HC 232.627/DF não se aplica à espécie, pois ali se tratava de cargo dotado de
foro constitucional legítimo
, ao passo que, no presente caso, a prerrogativa fora declarada
materialmente inconstitucional desde sua gênese.

Logo, não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida.

O voto condutor foi claro ao afirmar que a tentativa de aplicar retroativamente a tese do HC 232.627/DF ao atual caso não se sustenta, pois se trata de contextos normativos e institucionais diversos, concluindo que o declínio da competência ao Juízo de primeiro grau observou o entendimento vigente à época e que a decisão do Supremo não restabeleceu competência extinta.

Assim, cabe lembrar que os embargos de declaração têm finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, como prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Dito isso, tendo em vista que a decisão embargada expôs de forma
coerente e fundamentada
os motivos pelos quais o foro especial não subsiste, e o HC 232.627/DF não tem aplicabilidade retroativa a situações em que a prerrogativa foi expungida do texto constitucional estadual por inconstitucionalidade material reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não vejo
qualquer vício a ser corrigido, impondo a rejeição dos embargos declaratórios, inclusive quanto ao pleito de atribuição de efeitos infringentes.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025